Tribunal: TCU
Processo: 023.535/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8870/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro dos atos de admissão de pessoal em prol de Ana Beatriz Ramos Nogueira Correa (CPF XXX.674.687-XX); Antônio Pedro Neto Pais (CPF XXX.990.597-XX), Flávia Nascimento Rodrigues Alves (CPF XXX.323.367-XX), Daniele Moura de Oliveira (CPF XXX.184.767-XX) e Helen Luci dos Santos Costa (CPF XXX.376.377-XX), diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos aludidos servidores; e considerar legais para fins de registro os demais atos relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 023.535/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Ramos Nogueira Correa (CPF XXX.674.687-XX); Antônio Pedro Neto Pais (CPF XXX.990.597-XX); Daiana Soares Gomes (CPF XXX.669.507-XX); Daniele Moura de Oliveira (CPF XXX.184.767-XX); Flávia Nascimento Rodrigues Alves (CPF XXX.323.367-XX); Grace Kelly Pinto Santos (CPF XXX.605.537-XX); Helen Luci dos Santos Costa (CPF XXX.376.377-XX); Jose Carlos Freire de Souza (CPF XXX.740.237-XX); Monique da Silva Dias (CPF XXX.237.377-XX) e Naílton Matos Gomes (CPF XXX.553.547-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.